Tribunal: STF
Processo: Rcl 57722
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ACESSO INTEGRAL AOS REGISTROS DOCUMENTAIS DE SESSÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR DA DÉCADA DE 1970. SESSÕES PÚBLICAS E SECRETAS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 23.036 E NA RECLAMAÇÃO N. 11.949. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fernando Augusto Henrique Fernandes contra o Presidente do Superior Tribunal Militar. Alega-se descumprimento das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 23.036 e da Reclamação n. 11.949.



O caso



    2. Em 10.10.1997, Fernando Augusto Henriques Fernandes e Fernando Tristão Fernandes impetraram mandado de segurança contra ato do Presidente do Superior Tribunal Militar, que indeferira seu pedido de acesso aos registros fonográficos das sessões públicas e secretas de julgamentos ocorridos naquele Tribunal na década de 1970.



    A ordem de segurança foi denegada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar:



    “Mandado de Segurança. Exame e retirada de autos findos, direito assegurado ao Advogado, no exercício da profissão, com restrição (CF, art. 5º, LX, e Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIII e XVI, e § 1º, nº 1,2, e 3). Inexistência de direito líquido e certo a ser conhecido ao impetrante que não ostenta a qualidade de Advogado e, por mero interesse que, sequer figura em normas objetivas, pretende ter acesso pleno a autos findos e a gravações, que não integram processos. Estas últimas de uso interno do Tribunal e de acesso privativo, não são consideradas de caráter público, em razão de norma interna regulamentadora de seu uso, ex vi da Lei nº 9.507, de 12/11/97. Advogado que pretende acessar registros fonográficos contidos em fitas não integrantes de processos e de uso exclusivo do Órgão, para subsidiar serviços particulares – elaboração de livro –, atividade, inclusive de caráter comercial, não tem em vista a defesa de direito subjetivo amparado em lei. Decisão administrativa em harmonia com o ordenamento jurídico, não se vislumbrando afronta ao rol das garantias onde se define o pressuposto remédio heroico (CF, art. 5º, LXIX, e Lei nº 1.533, art. 1º). Medida de uso excepcional conhecida e denegada. Unânime” (fls. 9, doc. 39).



    Essa decisão foi objeto de recurso ordinário, provido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de não estar configurada “situação excepcional a limitar a incidência da publicidade dos documentos públicos (arts. 23 e 24 da L. 8.159/91) e do direito à informação” (RMS n. 23.036/DF, Redator para o acórdão o Ministro Nelson Jobim, 
DJ 28.3.2006):



    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CÓPIA DE PROCESSOS E DOS ÁUDIOS DE SESSÕES. FONTE HISTÓRICA PARA OBRA LITERÁRIA. ÂMBITO DE PROTEÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 5º, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 1. Não se cogita da violação de direitos previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 7º, XIII, XIV e XV da L. 8.906/96), uma vez que os impetrantes não requisitaram acesso às fontes documentais e fonográficas no exercício da função advocatícia, mas como pesquisadores. 2. A publicidade e o direito à informação não podem ser restringidos com base em atos de natureza discricionária, salvo quando justificados, em casos excepcionais, para a defesa da honra, da imagem e da intimidade de terceiros ou quando a medida for essencial para a proteção do interesse público. 3. A coleta de dados históricos a partir de documentos públicos e registros fonográficos, mesmo que para fins particulares, constitui-se em motivação legítima a garantir o acesso a tais informações. 4. No caso, tratava-se da busca por fontes a subsidiar elaboração de livro (em homenagem a advogados defensores de acusados de crimes políticos durante determinada época) a partir dos registros documentais e fonográficos de sessões de julgamento público. 5. Não configuração de situação excepcional a limitar a incidência da publicidade dos documentos públicos (arts. 23 e 24 da L. 8.159/91) e do direito à informação. Recurso ordinário provido” (fl. 1, doc. 39).



    Em 21.3.2011, Fernando Augusto Henriques Fernandes formulou novo requerimento para acesso às gravações dos julgamentos realizados pelo Superior Tribunal Militar na década de 1970 nas sessões públicas e secretas, objeto do julgado do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.036/DF. 



    O pedido foi deferido pelo Presidente do Superior Tribunal Militar apenas em relação às sessões públicas, o que ensejou ajuizamento da Reclamação n. 11.949.



    Em 16.3.2017, ao examinar a Reclamação n. 11.949, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 23.036. DETERMINAÇÃO DE ACESSO A REGISTROS DOCUMENTAIS DE SESSÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR OCORRIDAS NA DÉCADA DE 1970. INEXISTÊNCIA, NO PARADIGMA DE CONTROLE, DE RESTRIÇÃO ÀS SESSÕES PÚBLICAS DE JULGAMENTO. ACESSO AOS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS SESSÕES SECRETAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.1. A decisão proferida no julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 23.036 não restringiu o acesso dos então Impetrantes aos documentos e arquivos fonográficos relacionados às sessões públicas de julgamentos do Superior Tribunal Militar ocorridas na década de 1970, assentando que todos os julgamentos seriam públicos e que as gravações dos áudios dessas sessões deveriam ser disponibilizadas aos Impetrantes, também no que se refere aos debates e votos proferidos pelos julgadores. 2. Injustificável a resistência que o Superior Tribunal Militar tenta opor ao cumprimento da decisão emanada deste Supremo Tribunal, que afastou os obstáculos erigidos para impedir fossem trazidos à lume a integralidade dos atos processuais lá praticados, seja oralmente ou por escrito, cujo conhecimento cidadãos brasileiros requereram, para fins de pesquisa histórica e resguardo da memória nacional. 3. O direito à informação, a busca pelo conhecimento da verdade sobre sua história, sobre os fatos ocorridos em período grave contrário à democracia, integra o patrimônio jurídico de todo cidadão, constituindo dever do Estado assegurar os meios para o seu exercício. 4. A autoridade reclamada deve permitir o acesso do Reclamante aos documentos descritos no requerimento administrativo objeto da impetração, ressalvados apenas aqueles indispensáveis à defesa da intimidade e aqueles cujo sigilo se imponha para proteção da sociedade e do Estado, o que há de ser motivado de forma explicita e pormenorizada pelo Reclamado, a fim de sujeitar a alegação ao controle judicial. 5. Reclamação julgada procedente” (fls. 1-2, doc. 40).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar que registros fonográficos das sessões de julgamento daquele Tribunal Superior ocorridas entre 1975 e 2004 foram entregues ao reclamante. 



    3. Na presente reclamação, sustenta o reclamante ter o Superior Tribunal Militar deixado de fornecer a integralidade dos registros requeridos, pois as gravações franqueadas não contemplariam a totalidade das sessões de julgamento realizadas e dos processos apreciados. 



    Para corroborar suas alegações, o reclamante exemplifica datas de sessões de julgamento e processos que afirma não terem integrado o acervo fonográfico entregue pela autoridade reclamada, com mais de 10.000 (dez mil) horas de gravações. 



    Acentua que “parcela das gravações de julgamentos históricos do STM do período ditadura, que deveriam ter sido disponibilizados ao público, permanecem inacessíveis” e enfatiza que “a manutenção de material escondido, ocultando parte da história[,] permite o clima que se vê na sociedade de terraplanismo histórico, camuflando sevícias, sofrimentos e abusos e gera um saudosismo falso de tempos em que a lei não era observada, os direitos humanos afrontados sistematicamente, e a legalidade inexistente” (fl. 31, doc. 1).



    Requer seja “determinado imediatamente ao Superior Tribunal Militar o cumprimento das decisões exaradas no Recurso em Mandado de Segurança 
n. 23.036/RJ e na Reclamação n. 11.949/RJ, franqueando ao Reclamante acesso à integralidade das gravações dos julgamentos ocorridos perante aquela corte, desde a década de 1970, entregando novamente o arquivo integral, constando todos os processos julgados, gravados em fitas públicas ou em qualquer outro meio de registro” (fl. 34, doc. 1). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “determina[r-se] ao [Superior Tribunal Militar] que siga cumprindo as das decisões exaradas no Recurso em Mandado de Segurança n. 23.036/RJ e na Reclamação n. 11.949/RJ” (fl. 35, doc. 1).



    4. Em 30.1.2023, esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 11.949 (doc. 42).



    Em 9.2.2023, requisitei informações prévias à autoridade reclamada (DJe 18.4.2023, e-doc. 44).



    Em suas informações, o Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, Presidente do Superior Tribunal Militar, esclareceu:



    “Senhora Ministra,



    1. Em cumprimento à solicitação de Vossa Excelência, apresento as informações requeridas no Despacho proferido, em 9 de fevereiro de 2023, nos autos da Reclamação nº 57.722/RJ.



    2. Compulsados os registros da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) e da Diretoria de Documentação e Gestão do Conhecimento (DIDOC) desta Corte Superior Militar, verificou-se que foi franqueado ao Reclamante, em abril de 2017, acesso integral aos registros fonográficos das sessões de julgamento, públicas e secretas, realizadas no âmbito do Superior Tribunal Militar, no período compreendido entre os anos de 1975 e 2004.



    3. Em ligeiro retrospecto, impende destacar que esta Corte, a partir do ano de 1975, iniciou os registros das sessões de julgamento em fitas magnéticas, a despeito de, originalmente, serem realizados em equipamentos analógicos da época, tais como gravadores de rolo.



    4. Em 2014, a fim de dar cumprimento às decisões proferidas nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 23.036 e da Reclamação nº 11.949, esta Corte, em hercúleo esforço, procedeu, inicialmente, na digitalização dos referidos arquivos sonoros, totalizando, aproximadamente, 10.000h de gravações das sessões públicas do STM, no ínterim delimitado entre os anos de 1975 e 2004.



    5. Posteriormente, foram digitalizadas 2.000h de gravações das sessões secretas realizadas no âmbito do STM no mencionado lapso temporal.



    6. Os trabalhos de digitalização dos registros fonográficos das sessões de julgamento, públicas e secretas, foram concluídos em março de 2017.



    7. Vale ressaltar que, em raras ocasiões, durante as sessões de julgamento, não foi possível registrar os áudios referentes às vozes dos senhores ministros que integravam o Plenário do STM, pois os equipamentos de captação eram rudimentares e, algumas vezes, apresentavam ruídos e outras interferências externas, ou, ainda, os magistrados manifestavam-se em tom de voz inaudível.



    8. Essas fitas magnéticas originais, atualmente, estão armazenadas no acervo da DIDOC e, respeitados os ditames arquivísticos e legais, podem ser consultadas diretamente.



    9. Dessa forma, uma ínfima parcela dos arquivos digitalizados foi acometida por defeitos de ordem técnica, na medida em que as tecnologias disponíveis à época eram rudimentares e sofriam intensamente com os efeitos deletérios do tempo e de armazenamento, comprometendo a integridade do arquivo.



    10. No caso em testilha, o Reclamante aponta, em sua peça primeva, que esta Corte ainda mantém, sob o manto do sigilo, intocáveis os registros de áudio das sessões de julgamento e dos processos a seguir relacionados:



    ·1ª Sessão de Julgamento, em 14 de fevereiro de 1975 (íntegra da sessão); 



    ·6ª Sessão de Julgamento, em 26 de fevereiro de 1975 (Apelação nº 40.484); 



    ·8ª Sessão de Julgamento, em 05 de março de 1975 (Apelação nº 39.974); 



    ·9ª Sessão de Julgamento, em 07 de março de 1975 (Apelação nº 40.411 e Apelação nº 40.255); ·



    11ª Sessão de Julgamento, em 12 de março de 1975 (Apelação nº 40.236); 



    ·12ª Sessão de Julgamento, em 14 de março de 1975 (Apelação nº 40.236, Apelação nº 40.425 e Apelação nº 40.493); 



    ·16ª Sessão de Julgamento, em 02 de abril 1975 (Apelação nº 40.493); 



    ·17ª Sessão de Julgamento, em 03 de abril 1975 (Apelação nº 40.345 e Apelação nº 40.249); 



    ·20ª Sessão de Julgamento, em 09 de abril 1975 (Apelação nº 40.483 e Apelação nº 40.400); e, 



    ·21ª Sessão de Julgamento, em 11 de abril 1975 (Apelação nº 40.400). 



    11. Tecidas essas considerações prefaciais, verifica-se que o ilustre causídico Dr. Fernando Augusto Fernandes teve acesso, em abril de 2017, ao trabalho concluído de digitalização das gravações de áudio captadas nas sessões de julgamento, públicas e secretas, realizadas no Superior Tribunal Militar.



    12. Entretanto, alega não ter acesso aos arquivos acima relacionados. Labora em erro o Reclamante, uma vez que, como dito alhures, uma ínfima quantidade de processos, públicos ou sigilosos, entre eles os acima relacionados pelo Reclamante, não tem registro da captação de áudio das sessões ou o arquivo está com a integridade corrompida, em razão do lapso temporal e da tecnologia à época disponível, o que é lamentável até mesmo para os integrantes desta Corte.



    13. Logo, não se descarta a possibilidade de o Requerente, futuramente, detectar outros arquivos com a integridade comprometida, lastimosamente. Em casos desse jaez, será necessário se socorrer da documentação física registrada nos impressos arquivados na DIDOC.



    14. Ressalva-se que, mesmo para esses arquivos corrompidos, os processos físicos, em sua integralidade, foram digitalizados e estão à disposição de qualquer cidadão, independentemente de provimento jurisdicional.



    15. Aproveito o ensejo para, antecipadamente, informar que a DIDOC apurou a ausência completa do registro dos áudios das sessões de julgamento das atas relacionadas no ANEXO 1. Novamente, frisa-se que os processos físicos estão com a integridade preservada e encontram-se disponíveis para consulta.



    16. Por derradeiro, concito os interessados e informo que os registros de áudio captados nas sessões de julgamento, realizadas no âmbito do Superior Tribunal Militar, entre os anos de 1975 e 2008, estão disponíveis, no sítio eletrônico www.stm.jus.br, no link INTEGRA-JMU, na aba ATAS, dividida em ‘Atas do ano de 1940 a 1995’ e ‘Atas a partir de 1996’, e que, no link PESQUISA ESTRUTURADA’, é possível refinar a pesquisa por data, inclusive por ano. Em todas as ATAS, a partir de 1975, consta o arquivo no formato ‘Audio.mp3’ da sessão de julgamento.



    17. Esta Corte continua empreendendo esforços para disponibilizar, no citado link INTEGRA-JMU, os registros fonográficos, a partir de 2009, das sessões de julgamento, realizadas no âmbito do Superior Tribunal Militar, e, também, das gravações audiovisuais a partir do ano 2013. No entanto, essa labuta ainda está em andamento.



    18. Em 4 de março 2017, esta Corte iniciou as transmissões via YouTube das sessões de julgamento que, doravante, estão disponíveis, em sua completude, na rede mundial de computadores.



    19. Mister se faz ressalvar que quaisquer interessados pelos arquivos desta Corte podem requerer a cópia dos registros de gravação de áudio ou audiovisual das sessões de julgamento, no sítio eletrônico do STM, no link OUVIDORIA, na aba ‘FORMULÁRIO ELETRÔNICO’, ou, ainda, pelo aplicativo ‘Ouvidoria STM’, disponível para os sistemas operacionais IOS e Android.



    20. Salvo os entendimentos contrários, em que pese a desnecessidade de esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento de uma demanda judicial, in casu, verifica-se que seria de bom tom o Reclamante ter submetido seu pleito, administrativamente, diretamente à esta Corte Superior Militar, a fim de evitar uma propositura desnecessária perante o Pretório Excelso, bem como, de empreender maior celeridade na almejada busca pelos arquivos históricos da Justiça Militar.



    21. São essas as informações que julgo pertinentes, com o intuito de subsidiar a decisão de Vossa Excelência. 



    22. Por oportuno, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração e coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais” (docs. 47-49 ).



    Em 3.5.2023, em manifestação sobre as informações prestadas pelo Superior Tribunal Militar, Fernando Augusto Henriques Fernandes alega que “a resposta do Tribunal Militar reclamado, assinada pelo seu presidente, esquiva-se de complementação do material e ofusca o descumprimento da decisão desta Corte Constitucional trazendo informações que não dizem respeito ao objeto da controvérsia” (fl. 1, doc. 50).



    Informa que o Tribunal Superior Militar “franqueou acesso ao reclamante aos registros fonográficos das sessões públicas e secretas em abril de 2017 – fato este que não é resposta satisfatória a esta Corte, mas mera premissa de onde parte a Reclamação ao demonstrar lacunas em parte do material pesquisado” (fl. 2, doc. 50). 



    Anota que a evidência de “ocultação do material é precisamente encontrada na dinâmica das gravações realizadas pelo STM durante o período pesquisado, eis o registro fonográfico era realizado em uma fita pública e em uma fita secreta, as quais eram intercaladas a depender do julgamento. A percepção de que parte do material foi ocultado vem da verificação de que foram disponibilizadas as gravações de trechos de sessão pública e que as fitas secretas não foram disponibilizadas. Tal circunstância significa algo distante de um casuístico corrompimento ou deterioração da fita, mas indica a potencial ocultação de debates orais completos – que poderiam revelar a verdade inconveniente das atrocidades do regime militar de 1964, cujo conhecimento virá a trazer a conciliação entre o Estado e a restauração plena da Democracia” (fl. 5, doc. 50).



    Assevera ser “necessário que se diligencie para que se cumpra o amplo acesso ao material originário. Esta tarefa democrática como cumprimento das decisões proferidas por esta Corte, cujo cumprimento é reclamado na presente, cabe ao Reclamante, mas também ao próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal que poderá determinar a diligência de oficial de justiça, acompanhado de especialista do arquivo nacional com o fim de verificar diretamente o material. Mais ainda, em consonância com a resposta do ministro presidente do STM, o reclamante também se direcionará diretamente àquele órgão para os fins de diligenciar a pesquisa de localizar argumentos faltantes” (fl. 6, doc. 50).



    Pede: “(...) b. No mérito, na forma do artigo 102, inc. I, alínea ‘l’, da Constituição Federal combinado com os arts. 156 e seguintes do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, requer seja garantido o acesso ao material físico e original, isto é, seja disponibilizado o material completo para pesquisa, não apenas o espelhamento dele em meio digital sujeito a convenientes falhas tecnológicas, além do fatal cumprimento das decisões proferidas por esta corte no RMS 23.036 e RCL 11.949, com nova entrega dos arquivos na sua integralidade; c. Requer, igualmente, seja todo o material avocado aos arquivos do Supremo Tribunal Federal, com a nomeação de perito capaz de providenciar diligências para constatar a existência das gravações e a restauração de dados e fitas corrompidas quando necessário, ou, subsidiariamente, seja determinado a oficial de justiça em companhia de especialista técnico que diligencie no Superior Tribunal Militar a respeito da integridade das fitas” (fls. 6-7, doc. 50). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao restringir o acesso do reclamante a todos os arquivos fonográficos das sessões de julgamento públicas e secretas realizadas pelo Superior Tribunal Militar na década de 1970, inclusive àqueles que estariam corrompidos, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.036 e na Reclamação n. 11.949. 



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    8.  No caso em exame, o reclamante afirma que o Superior Tribunal Militar não teria apresentado a totalidade dos documentos requeridos, na forma determinada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 23.036 e da Reclamação n. 11.949.



    Nas suas informações, o então Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, Presidente do Superior Tribunal Militar, esclareceu que, “em hercúleo esforço, procedeu, inicialmente, na digitalização dos referidos arquivos sonoros, totalizando, aproximadamente, 10.000h de gravações das sessões públicas do STM, no ínterim delimitado entre os anos de 1975 e 2004. 
5. Posteriormente, foram digitalizadas 2.000h de gravações das sessões secretas realizadas no âmbito do STM no mencionado lapso temporal. Os trabalhos de digitalização dos registros fonográficos das sessões de julgamento, públicas e secretas, foram concluídos em março de 2017” (fls. 2-3, doc. 47).



    Comunicou que “uma ínfima quantidade de processos, públicos ou sigilosos, entre eles os acima relacionados pelo Reclamante, não tem registro da captação de áudio das sessões ou o arquivo está com a integridade corrompida, em razão do lapso temporal e da tecnologia à época disponível, o que é lamentável até mesmo para os integrantes desta Corte. Logo, não se descarta a possibilidade de o Requerente, futuramente, detectar outros arquivos com a integridade comprometida, lastimosamente. Em casos desse jaez, será necessário se socorrer da documentação física registrada nos impressos arquivados na DIDOC.  Ressalva-se que, mesmo para esses arquivos corrompidos, os processos físicos, em sua integralidade, foram digitalizados e estão à disposição de qualquer cidadão, independentemente de provimento jurisdicional” (fls. 3-4, doc. 47).



    9. No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 23.036, este Supremo Tribunal Federal determinou ao Superior Tribunal Militar “garantir aos IMPETRANTES o direito de acesso (possibilidade de consulta) e de cópia dos autos e das respectivas gravações requisitadas à autoridade coatora, e, ainda, a devolução das fitas apreendidas do Sr. Fernando Tristão Fernandes” (fl. 35, doc. 39) e, na Reclamação n. 11.949, impôs “à autoridade Reclamada dê fiel e integral cumprimento à ordem concedida no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.036” (fl. 19, doc. 40).



    Naqueles julgamentos não houve limitação sobre a) a qualidade das gravações; b) se houve ou não captação integral do áudio das sessões;  
c) se o arquivo estaria ou não com sua integridade corrompida. 



    O acesso determinado por este Supremo Tribunal foi amplo, irrestrito e integral. Assim, compete ao Superior Tribunal Militar colocar à disposição do reclamante todo o material requerido, independente do estado em que esteja, cabendo ao reclamante avaliar a utilização do material ou, até mesmo, providenciar sua eventual restauração, comprovando essa possibilidade àquele digno órgão judicial. 



    10. Como decidido por este Supremo Tribunal no Recurso em Mandado de Segurança 23.036, “quando se trata do direito à informação não há espaço para discricionariedade. Do mesmo modo, não se pode dar a uma norma interpretação ampliativa para restringir um direito fundamental, restrição essa que não se pautaria em nenhum princípio constitucional de mesmo valor em nosso ordenamento. O direito fundamental à informação, diante de nossa história recente, é talvez um dos mais caros no elenco do art. 5º da Constituição. Somente justificativa pautada em princípio estrutural do sistema político brasileiro – como a proteção ao interesse público ou a defesa da intimidade – legitimaria a sua restrição” (fl. 35, doc. 39). 



     



    Na espécie vertente, nas informações trazidas pelo Presidente do Superior Tribunal Militar não se comprova haver, nos áudios das sessões daquele Tribunal, algum interesse à proteção ao interesse público ou à defesa da intimidade. Não há dados que pudessem ser considerados sensíveis ou protegidos para proteção dos direitos da pessoa. 



    O acesso à integralidade dessas gravações não está sendo deferido, ao fundamento de que “não tem registro da captação de áudio das sessões ou o arquivo está com a integridade corrompida, em razão do lapso temporal e da tecnologia à época disponível”(fl. 4, doc. 47).



    Para o cumprimento do julgado deste Supremo Tribunal Federal nos casos assinalados antes, é imprescindível que, no caso de inexistência de registro de captação de áudio de alguma sessão, seja especificado se houve a sessão e porque algumas teriam ficado sem o áudio, até mesmo porque o reclamante fez juntar aos autos notícia de que em datas, nas quais não há acesso aos dados, teria ocorrido a sessão. 



    Quanto ao arquivo com a integridade corrompida também é imprescindível a comprovação de qual a sessão ou o trecho do áudio estaria inacessível pela corrupção decorrente do lapso temporal ou da tecnologia, para que o reclamante possa verificar se conhece algum meio de restaurar ou obter sua utilidade por outros procedimentos ou, ao menos, para ele ter ciência da insuperabilidade do óbice.



    11. A negativa de acesso à integralidade dos dados descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.036 e da Reclamação n. 11.949. 



    No julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.036, este Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos impetrantes de amplo acesso aos documentos que contivessem os dados das sessões de julgamento requeridos, seja no que se refere às sustentações orais lá realizadas pelos advogados, seja no que se relaciona aos debates e votos proferidos pelos componentes do Superior Tribunal Militar. 



    Assim, deve a autoridade reclamada permitir o acesso do reclamante à integralidade documentos descritos no requerimento administrativo objeto da impetração em questão, ressalvados apenas aqueles indispensáveis ao resguardo da defesa da intimidade e aqueles cujo sigilo se imponha para proteção da sociedade e do Estado, devendo eventual restrição ser motivada de forma explícita e pormenorizada pelo reclamado, a fim de sujeitar argumento eventualmente apresentado nesse sentido ao controle judicial. Confira-se trecho da decisão proferida na Reclamação n. 11.949:



    “6. Tem-se, pois, como injustificável a resistência que o Superior Tribunal Militar tenta opor ao cumprimento da decisão emanada deste Supremo Tribunal, que taxativamente afastou os obstáculos erigidos para impedir fossem trazidos à lume a integralidade dos atos processuais lá praticados, seja oralmente ou por escrito, cujo conhecimento cidadãos brasileiros requereram, para fins de pesquisa histórica e resguardo da memória nacional. 



    7. O direito à informação, a busca pelo conhecimento da verdade sobre sua história, sobre os fatos ocorridos em período grave e contrário à democracia, integra o patrimônio jurídico de todo cidadão, constituindo dever do Estado assegurar os meios para o seu exercício.



    Sobre esse aspecto, pontuei no voto que proferi no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153/DF: 



    ‘É certo que todo povo tem direito de conhecer toda a verdade da sua história, todo o cidadão tem o direito de saber o que o Estado por ele formado faz, como faz, porque faz e para que faz.



    Todo povo tem o direito de saber, mesmo dos seus piores momentos. Saber para lembrar, lembrar para não esquecer e não esquecer para não repetir erros que custaram vidas e que marcam os que foram sacrificados por pais torturados, irmãos desaparecidos, dentre outras atrocidades’.



    8. De se registrar que a assertiva do Reclamado de que, após a promulgação da Lei n. 12.527/2011 (lei de acesso à informação), não subsistiriam óbices ao atendimento do pedido de acesso aos documentos em foco, bastando, para isso, a renovação do pedido administrativo, não esvazia a pretensão deduzida nesta ação, tampouco subtrai do Reclamante o interesse legítimo em ver assegurada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal. 



    Não se pode perder de perspectiva que o Reclamante persegue a tutela judicial que lhe garanta o acesso aos documentos requeridos há quase duas décadas.